Tribunal: TJDFT
Processo: 0007531-30.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IMPOSSIBILIDADE DE MUTATIO LIBELLI. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AGRAVANTES DE MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ART. 61, II, DO CP. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Súmula 453 do STF disciplina que “Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explicita ou implicitamente, na denúncia ou queixa”. Assim, não se aplicando mutatio libelli em segunda instância, não é possível acatar o pleito da assistente de acusação para anulação da sentença, visando o aditamento da denúncia.
2. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
3. A vítima narrou os fatos de forma firme e coerente, corroborando com as demais provas dos autos, como por exemplo, com o próprio exame de corpo de delito, no qual restaram devidamente comprovadas as lesões sofridas em suas pernas, na região onde indicou que havia sofrido a violência por parte de seu ex-companheiro. Ainda, tais lesões também foram testemunhadas pelos depoentes, não havendo que se falar em absolvição por arcabouço probatório insuficiente.
4. É possível constatar que, de fato, o réu agiu por ciúmes (constantes brigas relacionadas ao ex namorado da vítima), o que, segundo entendimento jurisprudencial, justifica o reconhecimento da agravante genérica do art. 61, II, a do CP, qual seja, motivo fútil ou torpe.
5. Em que pese não ser possível o aditamento da denúncia (mutatio libelli), nesse momento processual, para inclusão do crime de cárcere privado, não se pode fechar os olhos para o fato de que a vítima foi coibida, por diversas formas de manipulação, humilhação e impedimento físico (trancada no quarto), a manter-se no controle do réu, por ocasião da agressão, devendo ser reconhecido que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, c do CP).
6. O Ministério Público - titular da ação penal - tem legitimidade para pedir indenização por danos morais em favor da vítima, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar.” (Acórdão 1222069, 00041256820168070005, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no PJe: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Pela sistemática de recursos repetitivos, o STJ, no julgamento do RESP 1.643.051, já se pronunciou no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares, e, decorrem do próprio delito, independente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos.
8. Analisando os critérios gerais e específicos para a fixação do quantum devido pelos danos morais, reconhecido o elevado grau de humilhação e dano psíquico causado à vítima em decorrência do crime e, ainda, verificado que o réu possui ofício regular de fotógrafo, deve-se manter o valor já anteriormente fixado em sentença (R$ 1.000,00).
9. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reconhecer as agravantes de motivo fútil (art. 61, II, a do CP) e de recurso que dificultou a defesa da vítima (do art. 61, II, c do CP).